Tribunal: STF
Processo: RHC 253197
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Importunação sexual. Alegada nulidade da confissão. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.W.F.C. contra decisão monocrática do Relator do HC 956.468/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 57).



    O recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade da confissão extrajudicial utilizada como fundamento para a condenação. Assevera que o paciente não foi advertido sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Sustenta que a nulidade foi arguida em momento oportuno e o prejuízo foi demonstrado. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer assim ementado (evento 91):



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALERTA DE MIRANDA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não cabe recurso ordinário em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. 



    2. Eventual análise meritória acarretaria indevida supressão de instância. 



    3. Não é dado à defesa impetrar writ em face de eventual nulidade processual após o esgotamento do trâmite dos autos. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário, tampouco pela concessão da ordem de ofício, porquanto ausentes os requisitos legais.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 57):



    “(...)



    Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi indicada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, situação constatada na espécie. 



    Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, especialmente quando se alcança a finalidade que lhe é própria. 



    Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.



    (...)



    No caso, o Tribunal de origem destacou o seguinte (fls. 40-41): 



    Registre-se, por oportuno, que a Defesa Técnica não trouxe qualquer comprovação do alegado, limitando-se a conjecturar a respeito do tema. 



    [...] 



    Revela o processo que os direitos e garantias constitucionais do referido apelante foram respeitados, conforme se depreende da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante onde ele foi devidamente cientificado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado (index 02 – pág. 1/2). 



    Conforme consignado na Decisão do Flagrante (index 02 – pág. 13/15), a confissão perante a autoridade policial foi precedida pela expressa comunicação dos direitos constitucionais do apelante. 



    Tal comunicação também consta expressamente da Nota de Culpa (index 02 – pág. 19), documento que contém a assinatura do acusado e as assinaturas de duas testemunhas, deixando claro que o ora apelante teve plena ciência dos seus direitos constitucionais, especialmente o de permanecer calado.



    Portanto, não verifico a nulidade suscitada, uma vez que não houve prejuízo ao réu. A confissão perante a autoridade policial foi precedida de expressa comunicação dos direitos constitucionais do acusado, inclusive o de permanecer calado, do qual foi devidamente cientificado, de acordo com informações do auto de prisão em flagrante, da nota de culpa e da decisão do flagrante. 



    Ademais, a alegação de violação do direito ao silêncio não veio acompanhada de prova pré-constituída, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. 



    Com efeito, "A propositura do writ ou do seu consectário recursal exige a juntada de prova pré-constituída, sendo ônus do polo ativo trazer aos autos os elementos necessários à prova de suas alegações" (AgRg no RHC n. 203.221/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024). 



    Ante o exposto, denego a ordem.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente